Tribunal: TJDFT
Processo: 0718346-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0718346-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MEIRE DE OLIVEIRA FREIRE AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA MEIRE DE OLIVEIRA FREIRE contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Conhecimento, 0707421-69.2021.8.07.0009, proposta pela Agravante em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. e BANCO DAYCOVAL S/A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado para o fim de vedação de descontos em conta corrente; revogação de autorização para débitos na conta corrente; limitação dos descontos ao total de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida; aplicação do art. 14, § 3o, da MP 2.215-10/01 (pedido subsidiário); e, por fim, para exclusão do nome da Agravante dos cadastros restritivos de crédito. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, haja vista que os documentos juntados comprovam a sua hipossuficiência econômica. Ademais, nos termos do art. 99, §3o do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, o que lhe garante o direito ao referido benefício. Registre-se. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de Tutela de Urgência na qual a parte autora requer que o requerido Banco Daycoval se abstenha de efetuar descontos sobre a remuneração depositada na conta corrente da autora; seja revogada, liminarmente, a autorização para débitos realizados pelo banco Daycoval na conta corrente da requerente, e seja determinado aos réus a redução da retenção dos salários da parte autora a 30% (trinta por cento) do salário líquido que é de R$ 4.704,34 (quatro mil setecentos e quatro reais e trinta e quatro centavos). DECIDO. Não vislumbro presentes o requisitos necessários para concessão da Tutela de Urgência pretendida, nos termos do art. 300 do CPC. Primeiramente a parte autora, apesar de confessar ter efetuado diversos contratos de mútuo com os requeridos, deixou de juntar aos autos os referidos contratos, impossibilitando a análise da situação dos negócios jurídicos firmados. Quanto aos descontos de empréstimos feitos em sua conta bancária, a própria consumidora admite a contratação livre e espontânea, portanto, não vejo razoabilidade no pedido revisional implícito, para limitar a percentual de 30% de todos os descontos, se a forma de desconto em conta e em folha de pagamento impacta diretamente na fixação dos juros, que são menores para essa modalidade de pagamento. A jurisprudência é firme nesse mesmo sentido, confira-se: RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017). Grifei. Não é diferente o entendimento do e. TJDFT: EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. LIMITAÇÃO RESTRITA A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. DISPONIBILIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONDICIONADA À CONTRATAÇÃO DO SEGURO. TEMA 972/STJ. DEMONSTRAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A limitação legal de 30% de desconto nos proventos do tomador do empréstimo refere-se aos contratos consignados em folha de pagamento, não se estendendo a empréstimos com débito em conta bancária, livremente pactuados, regidos por regramento específico. 2. Embora a proteção conferida por lei ao devedor vise a evitar expropriação de sua renda por terceiros, não tem o condão de evitar situações decorrentes de atos de mera liberalidade por ele praticados. 3. A contratação simultânea de empréstimo bancário e seguro prestamista não configura prática abusiva, salvo se restar evidenciado nos autos que a disponibilização do empréstimo esteve condicionada à contratação do seguro (Tema 972/STJ). 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1248077, 07038933920178070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifei. Portanto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, por falta de requisitos legais. Em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intimem-se. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais.” Diz a Agravante que “passa por graves dificuldades financeiras decorrente das parcelas dos mútuos de empréstimos firmados com os agravados, que atualmente consomem 79,21% (setenta e nove vírgula vinte e um por cento) dos seus proventos de pensão militar.” (Num. 26320928 - Pág. 3). Informa a Recorrente que é “pensionista militar das forças armadas, e tem o limite da sua margem consignável extraído do art. 14, § 3o da MP 2.215-10/01, a qual determina que ‘Na aplicação dos descontos, o militar/pensionista não pode receber quantia inferior a 30% da sua remuneração ou proventos’” (Num. 26320928 - Pág. 3). Acrescenta a Agravante que “a vista do disposto na referida MP 2.215-10/01, a agravante objetivou também, ALTERNATIVAMENTE, que fossem limitados os descontos de empréstimos a 70% (setenta por cento) sobre o valor de sua remuneração, na hipótese do não conhecimento do primeiro pedido, qual seja, a redução ao patamar de 30% (trinta por cento).” (Num. 26320928 - Pág. 4). Relata a Agravante que postulou, ainda, que “fosse determinado ao banco DAYCOVAL que se abstivesse de lançar a débito em sua conta corrente parcelas mensais dos contratos de empréstimos nos valores de R$ 759,66, R$ 574,00 e R$ 287,00 que têm previsão contratual para desconto em folha de pagamento” (Num. 26320928 - Pág. 4). Afirma a Agravante que a pretensão deduzida no Feito originário não questiona a contratação dos empréstimos, “mas a abusividade dos descontos praticados pelos Agravados que consomem a quase totalidade do salário da Agravante.” (Num. 26320928 - Pág. 7). Sustenta a Agravante que a margem consignável de 70% (setenta por cento) prevista na MP 2.215-10/01 não se coaduna com a proteção constitucional ao consumidor e nem com o princípio da dignidade da pessoa humana. Ressalta que “o parâmetro para limitação dos descontos ao patamar de 30% dos rendimentos tem sido há muito consagrado pela jurisprudência como critério equitativo para preservação do caráter alimentar, ainda que se tratando de militares das forças armadas” (Num. 26320928 - Pág. 8). Colaciona jurisprudência que entende consentânea com suas teses. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito para: “(i) determinar ao Banco Daycoval se abstenha de efetuar quaisquer descontos sobre a remuneração que é creditada na conta corrente da agravante, assegurando-lhe o mínimo existencial; (ii) para determinar aos agravados a redução da retenção dos salários da parte autora a 30% (trinta por cento) do salário líquido que é de R$ 4.704,34 (quatro mil setecentos e quatro reais e trinta e quatro centavos); (iii) que ALTERNATIVAMENTE, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências em adequar os empréstimos à margem consignável de 30% dos rendimentos da agravante, seja determinado aos agravados a redução da retenção dos salários da parte recorrente a 70% (setenta por cento) do seu salário líquido, conforme MP 2.215- 10/01, art. 14, § 3o, de modo que na aplicação dos descontos a recorrente não perceba quantia inferior a trinta por cento de sua remuneração.” (Num. 26320928 - Pág. 13). Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA MEIRE DE OLIVEIRA FREIRE contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Conhecimento, 0707421-69.2021.8.07.0009, proposta pela Agravante em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. e BANCO DAYCOVAL S/A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado para o fim de vedação de descontos em conta corrente; revogação de autorização para débitos na conta corrente; limitação dos descontos ao total de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida; aplicação do art. 14, § 3o, da MP 2.215-10/01 (pedido subsidiário); e, por fim, para exclusão do nome da Agravante dos cadastros restritivos de crédito. Deve ser registrado, inicialmente, que não houve na decisão agravada apreciação do pedido relativo à alegação de irregularidade aos descontos que teriam sido pactuados em folha de pagamento e estariam sendo realizados na conta corrente. De igual sorte não houve apreciação do pedido subsidiário referente à aplicação global o limite previsto no art. 14, § 3o, da MP 2.215-10/01. Assim, como não houve interposição de Embargos de Declaração na origem, tais temas não estão devolvidos ao exame do Tribunal por meio do presente recurso. Feita essa ressalva, é certo que o art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, de início, cumpre ressaltar que a Súmula no 603 do Tribunal da Cidadania, segundo a qual “É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual” (Súmula 603, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 26/02/2018), foi cancelada pela Corte Superior de Justiça, sob a consideração de que a redação conferida ao Enunciado não foi clara, gerando interpretações equivocadas dos Juízes e Tribunais. Assim, volto a perfilhar o entendimento adotado de antanho, no sentido de que não se identifica abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que preveem descontos de parcelas de empréstimos no contracheque e na conta bancária em que o consumidor recebe seus rendimentos mensais, ainda que comprometa montante substancial de seus rendimentos líquidos. Desse modo, tendo em vista o conteúdo da decisão agravada e a matéria devolvida por meio do presente recurso, constata-se que a limitação pretendida pela Agravante leva em consideração a soma dos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento e em conta bancária. Nesse descortino, entendo que, consideradas as duas modalidades de pagamento de parcelas de empréstimos bancários, o comprometimento de mais de 30% (trinta por cento) da renda do mutuário, ou, no caso da Autora/Agravante, de mais de 70% (setenta por cento) da sua renda, decorre de exercício regular da autonomia da vontade, já que o limite legal mencionado diz respeito exclusivamente aos descontos averbados em folha de pagamento. Acerca do tema, confira-se o entendimento esposado por esta egrégia Quinta Turma Cível nos seguintes precedentes (excertos), in verbis: “Não há que se falar em limitação de parcela de empréstimo bancário cujo desconto em conta corrente foi expressamente autorizado pelo devedor em contrato firmado com a instituição financeira.” (Acórdão n.967558, 20150110418946APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2016, Publicado no DJE: 28/09/2016. Pág.: 333/338) “Os débitos em conta corrente, porquanto livremente autorizados pelo correntista, não estão limitados ao percentual aludido.” (Acórdão n.961064, 20140111136229APC, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJE: 26/08/2016. Pág.: 384/392) “Não se reveste de ilegalidade ou abusividade a cláusula do contrato de mútuo bancário que autoriza descontos, na folha de pagamento ou conta corrente do devedor/mutuário, de parcelas relativas a empréstimos que contraiu, desde que previamente autorizados, ainda que superiores ao limite de 30% de seus rendimentos líquidos, respeitando a liberdade de contratar, tendo em vista o princípio da autonomia da vontade.” (Acórdão n.935590, 20100111653016APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 02/05/2016. Pág.: 372/379) Confira-se, ainda, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITE DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. 1. Nos contratos de mútuo bancário, é legal e possível o desconto, pela instituição financeira, de valores depositados na conta bancária do mutuário/correntista, desde que expressamente previsto em contrato, não se lhe aplicando o limite de 30% dos vencimentos referente à modalidade ‘empréstimo consignado’ - REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1836620/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL MÁXIMO DE DESCONTO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DO ART. 14, § 3°, DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001. 1. A parte recorrente sustenta que o art. 1.022 do CPC/2015 foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara e precisa, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assevera, de modo genérico, que existem omissões não sanadas pelo Tribunal a quo, sem, contudo, indicar as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária, nem demonstrar a relevância delas para o julgamento do feito. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 284/STF. 2. A Medida Provisória 2.215-10/2001 traz norma específica acerca do limite máximo para o descontos sobre a remuneração dos militares das Forças Armadas, ao dispor em seu art. 14, § 3°, que, após a dedução dos descontos obrigatórios ou autorizados para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas por lei ou regulamento, o militar não pode receber quantia inferior a 30% (trinta por cento) de sua remuneração ou proventos. 3. ‘Não restam dúvidas de que a Medida Provisória 2.215-10/2001 autoriza que o somatório dos descontos obrigatórios e autorizados a serem feitos na remuneração ou proventos dos militares das Forças Armadas alcance o limite máximo de 70% (setenta por cento) da sua remuneração bruta, assegurando ao militar o direito a receber mensalmente no mínimo 30% de sua remuneração ou proventos brutos. Ou seja, a margem para empréstimo consignado dos militares das Forças Armadas é superior àquela praticada para os demais servidores e o público em geral, podendo alcançar até mesmo a ordem de 70% dos seus vencimentos mensais, sempre observando que o somatório dos descontos obrigatórios e autorizados não ultrapasse o referido percentual. Não compete ao Poder Judiciário alterar esse quantum com base nos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade, sob pena de incorrer em flagrante interpretação contra legem, a violar o princípio constitucional da legalidade e a invadir a esfera de competência do Poder Legislativo’ (REsp 1.521.393/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/5/2015). 4. Recurso Especial não provido.” (REsp 1682985/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 16/10/2017) Assim, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 10 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador